Tribunal: TJDFT
Processo: 0720678-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Omissão. Ação rescisória. Julgamento. Inexigibilidade do título. Efeitos infringentes. Embargos acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes em virtude do julgamento da ação rescisória que desconstituiu o título exequendo.
II. Questões em discussão
2. (i) Omissões no aresto quanto a apreciação da ação rescisória.

III. Razões de decidir
3. Inexistem contradições ou omissões pendentes de apreciação, porquanto a ação rescisória foi julgada posteriormente ao agravo de instrumento.
4. A procedência da ação rescisória interfere no cumprimento do presente acórdão, uma vez que o aresto reconheceu a inexigibilidade da obrigação imposta ao Distrito Federal e desconstituiu a coisa julgada consistente na condenação ao pagamento retroativo das diferenças a partir de 1/9/2015 até abril de 2022, não havendo o que se falar em levantamento de valores pelo embargado.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos acolhidos para conferir efeitos infringentes.
Tese: Impõe-se a manutenção da decisão que suspendeu o levantamento das importâncias até o trânsito em julgado da ação rescisória que desconstituiu o título exequendo.
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: Acórdão 2037633, 2a Câmara Cível, TJDFT.